Tribunal: TJDFT
Processo: 0700957-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700957-19.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. APELADO: GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA D E S P A C H O Ao ID 5551895 a parte apelante informa que “efetuou o cancelamento da multa da conta no 0351735508, e efetuou a retificação da fatura referente ao mês 01/2021 no valor de R$ 113.749,54, restando como saldo remanescente o valor de R$ 15.782,54 na conta, conforme telas sistêmicas (doc. 6) e conforme fatura retificada em anexo (doc. 7).” Verifico que o recurso de apelação já foi julgado, consoante se infere do Acórdão de ID 54322467). Desse modo, nada a prover. A fase de cumprimento de sentença se realiza perante a instância de origem. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos a origem. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator